Tribunal: STF
Processo: Rcl 53273
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Quality Fast Logística e Transportes Ltda. contra ato proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0012280-97.2019.5.15.0097, por alegada afronta à autoridade da decisão de mérito proferida na ADC 48/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    “A parte autora [...] ajuizou ação trabalhista contra a ora Reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício [...].



    Contestado os pedidos foram anexados na defesa o cadastro realizado como Prestação de Serviços de Transporte de Cargas – Autônomo (certidão ANTT), com amparo na Lei 11.442/2007, Contratos Autônomo de Prestação de Serviço, pelo fato que o motorista – autor da referida reclamatória – atua com caminhão próprio e é devidamente inscrito na ANTT, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC (anexa contestação), onde, além de contestados os pedidos fora requerido em preliminar a exceção de incompetência com base na Lei 11.442/07 e ADC 48 desta S. Corte.



    Ato contínuo, realizada a instrução, colhidos depoimentos o MM. Juízo de piso em Julgamento de 23/06/2021, reconhecendo a relação cível regulada pela Lei 11.442/07 e o autor como autônomo declarando a ação improcedente e válida a contratação.



    O Autor ora Reclamado, ingressou com RO perante o E.TRT 15, alegando nulidade da contratação nos termos da Lei, alegou que não foram preenchidos os requisitos Legais da Lei 11.442/07, alegou estarem presentes os requisitos dos Art. 2º e 3º da CLT, requereu nulidade dos contratos, afastamento da Lei 11.442/07 e reconhecimento do Vínculo empregatício, devolvendo toda matéria ao Regional TRT 15, ora Reclamado. 



    O réu ora reclamante, nas contrarrazões apontou novamente todas as provas documentais e fáticas demonstrando, mais uma vez, que o autor da ação trabalhista fora contratado nos termos da Lei 11.442/2007 […].” (págs. 4-5 da petição inicial).



    Prossegue aduzindo que o Tribunal reclamado



    “[...] reformou a Sentença improcedente de piso acolheu o pedido do recorrente afastando a incidência da Lei 11.442/07, pois presentes os requisitos dos Art. 2º e 3º da CLT reconhecendo vínculo trabalhista […].” (pág. 6 da petição inicial).



    Argumenta que



    “[a] modulação da decisão da ADC 48 é clara no sentido de aplicação do artigo 5º da Lei 11.442/07 nos casos de preenchimento das formalidades, seja pela incompetência da Justiça do Trabalho e seja pelo reconhecimento de relação unicamente comercial.



    […]



    Insta salientar que, em Reclamação Constitucional semelhante a presente, a decisão liminar proferida pelo Ministro Roberto Barroso (Reclamação nº 43982/ES - documento anexo) entendeu ainda que cabe a Justiça Comum a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007 […].” (págs. 9-11 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes pedidos: 



    “Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para cassar o v. Acórdão da 3ª Turma – 6ª Câmara do TRT15-SP proferido nos autos n° 0012280-97.2019.5.15.0097 na data de 22/02/2022, determinado à 3ª Turma – 6ª Câmara do TRT15-SP a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes dos autos nº 0012280-97.2019.5.15.0097. 



    Requer a confirmação da liminar deferida […].” (pág. 15 da petição inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a improcedência do pedido formulado.



    Destaco, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    A reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese ficou assim redigida:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (grifei). 



    Nesta reclamação constitucional, pretende a demandante a remessa dos autos para a Justiça comum.



    A propósito, transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado:



    “[...] 



    Em que pesem os fundamentos da sentença, discordo do entendimento adotado pelo Juízo de origem.



    A Reclamada se defendeu alegando que o Autor lhe prestou serviços na condição de ‘Motorista Autônomo’, executando o serviço em veículo próprio, sendo remunerado de acordo com os fretes realizados.



    Como se verifica na contestação apresentada pela ré, muito embora tenha ocorrido a negativa quanto a existência de vínculo de emprego, restou incontroversa a prestação de serviços, sendo inconteste que o ônus da prova quanto ao alegado labor de forma meramente autônoma pertencia à parte reclamada (artigos 818 da CLT e 373 do CPC), do qual, no meu entender, não se desincumbiu a contento.



    Veja-se, de partida, o teor do depoimento pessoal da preposta da Reclamada, no qual destaquei trechos que reputo incompatíveis com a tese da defesa:



    ‘1. se o reclamante não fosse fazer o carregamento, ‘outro motorista fazia’; 2. ‘mediante cadastro na seguradora’, o reclamante poderia se fazer substituir por outra pessoa com o seu veículo (do reclamante); 3. quando houvesse carregamento e o reclamante pudesse, trabalhava de terça a sábado; 4. não se recorda quantos motoristas havia na empresa (registrados ou não); 5. os motoristas que tem registro em CTPS ‘dirigem nossos veículos’; 6. ambos os motoristas (prestadores de serviço ou empregados) fazem entregas; 7. foi a reclamada que instalou o rastreador no veículo do reclamante por uma empresa ‘homologada pela Quality’; é a reclamada que custeou a despesa da instalação, desinstalação e mensalidade; 8. a empresa fornecia um celular para o reclamante para que ele baixasse nos aparelhos as entregas e o reclamante aceitou assumir o pagamento de um valor para custear a internet e ligações; 9. não sabe se a reclamada pagava parte das despesas do telefone celular; 10. o reclamante usava uniforme da empresa; 11. o reclamante usava o aplicativo DDS, que capta a imagem do canhoto, que o motorista envia quando faz a entrega; 12. o aplicativo DDS indica o horário em que foi feita a entrega; 13. quando abre a porta do veículo e fecha, a empresa de rastreamento tem que ser acionada para fazer o desbloqueio; 14. após terminar as entregas, o reclamante avisava a empresa, que então fazia a liberação no rastreamento para que ele pudesse fazer uso próprio; 15. a operação iniciava por volta das 6h e o encerramento dependia da habilidade do motorista, mas a depoente não sabe informar a que horas exatamente o reclamante encerrava a jornada;’



    [...]



    Com efeito, dos depoimentos colhidos é possível verificar a prestação pessoal de serviços pelo Reclamante à Reclamada com habitualidade, sendo incontroversa a onerosidade.



    Dos elementos probatórios produzidos nos autos, verifica-se que restaram configurados os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, na medida em que os depoimentos comprovaram a prestação de serviços no período alegado na exordial, de forma não eventual, mediante pagamento de salário, com pessoalidade, e mediante subordinação da Reclamada, a qual fiscalizava os horários do motorista, sendo que era a empregadora quem dava ordens de serviços ao Autor, efetuando os roteiros de entregas, fixando o valor dos fretes, além do fato de que o trabalhador tinha que usar uniforme fornecido pela empresa e não poderia se fazer substituir.



    Friso, ainda do depoimento da Reclamada, a instalação de um rastreador no veículo e o custeio pela empresa de despesas de celular. Ressalte-se que a prestação de serviços por veículo próprio não desconfigura a relação de emprego.



    Assim, a Reclamada, na hipótese vertente, não se desincumbiu do encargo probatório que lhe incumbia quanto à alegação de trabalho autônomo por parte do obreiro, ao revés, os elementos dos autos evidenciam que a relação jurídica havida se encontra sujeita às normas trabalhistas.



    Desse modo, fica afastada a incidência da Lei 11.442/2007 e, presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, reconheço o vínculo empregatício declinado na inicial, entre o Reclamante e Reclamada, QUALITY FAST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP, no período de 09/02/2016 a 10/07/2019, na função de motorista entregador, com remuneração mensal de R$ 4.300,00 (Id. 3797628 - Pág. 4), devendo a Reclamada proceder as anotações na CTPS do Autor.



    Para exame dos pleitos declinados na inicial, os quais envolvem análise das provas coligidas, os autos deverão voltar à Vara do Trabalho de origem para prosseguimento.” (págs. 338-340 do documento eletrônico 15 - grifei).



    Nas circunstâncias descritas, observo que não se evidencia a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Tribunal na referida ação de controle concentrado.



    Isso porque a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista. Com efeito, no acórdão do julgamento da ADC 48/DF, o Ministro Roberto Barroso, ao esclarecer sua visão sobre a matéria, e em resposta ao voto divergente do Ministro Edson Fachin, destacou o seguinte:



    “[...] se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (pág. 45 do inteiro teor do acórdão - grifei).



    O paradigma consignado na ADC 48/DF, portanto, não criou uma presunção de que toda relação jurídica estabelecida sob o aparente suporte da Lei 11.442/2007 é, de fato, uma relação comercial. Se tal ficção houvesse sido criada, o trabalhador jamais poderia questionar as eventuais tentativas de fraude à legislação.



    Com essas considerações, vale ressaltar que, da leitura do inteiro teor do acórdão, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei.



    Tal indagação, com efeito, é pertinente ao campo da aplicação das normas jurídicas de competência em matéria trabalhista, e não ao da discussão sobre a constitucionalidade da Lei 11.442/2007.



    A título de argumentação, se prevalecer o entendimento de que compete à Justiça laboral resolver os casos de fraude, não se estará fazendo juízo de constitucionalidade a respeito da Lei 11.442/2007. O parágrafo único do art. 5° da mencionada Lei, o qual enuncia que compete “à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”, continuará incidindo naqueles casos nos quais se discutam outros aspectos contratuais que não a fraude aos arts. 2° e 3° da CLT.



    Por essas razões, o deferimento de reclamações que têm por pedido a remessa do processo à Justiça comum extrapola aquilo que se decidiu nos limites do acórdão da ADC 48/DF. 



    Nesse sentido, destaco do parecer da lavra do Procurador-Geral da República:



    “[...]



    Cumpre, pois, aferir o exato alcance do pronunciamento do STF, de maneira a não o tornar aplicável a hipóteses por ele não abrangidas e para se evitar que a Suprema Corte seja utilizada como instrumento per saltum de reforma de toda e qualquer manifestação da Justiça do Trabalho que reconheça vínculo empregatício de motorista transportador rodoviário de carga.



    A abrangência do decidido determina-se pela análise conjugada de todos os seus elementos, em especial dos fundamentos anteriormente transcritos, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.1



    Portanto, a decisão paradigma não impede o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade, até porque incompatível o revolvimento fático-probatório com esta ação de feição particular, de objeto restrito e de finalidade especialíssima.



    A decisão da Suprema Corte em nada afeta a vigência dos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT e, consequentemente, não impede sentença de reconhecimento da existência de contrato de trabalho nos casos que versem sobre os requisitos configuradores de vínculo empregatício dos motoristas em transporte rodoviário de carga.



    Da mesma forma, a ADC 48/DF, que trata da constitucionalidade, na via concentrada, de dispositivos da Lei 11.442/2007, não alcança as ações fundamentadas autonomamente nos arts. 2º, 3º, 9º e 235-A da CLT – não alterados, nem revogados pela Lei 11.442/2007 e que, de nenhuma forma, foram jungidos pelo julgamento da ADC 48/DF –, nas quais a declaração de vínculo empregatício dependa de análise fática e da produção de provas de pessoalidade e de subordinação.



    In casu, o olhar atento à causa de pedir originária revela que o autor da demanda trabalhista alega haver prestado serviços à ora reclamante, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, o que conformaria o liame havido entre as partes aos contornos da relação empregatícia fixados no art. 3º da CLT.



    Assim, não há semelhança entre o que foi decidido na ADC 48/DF e o caso em tela, pois, consoante ressaltado pelo próprio relator da ação declaratória, o contrato de prestação de serviços regulado pela Lei 11.442/2007 coexiste com o contrato de emprego de motorista profissional regido pelos arts. 235-A e seguintes da CLT, diferenciando-se, o último, pela presença dos elementos da pessoalidade e da subordinação jurídica, os quais apenas podem ser afirmados ou refutados na apreciação do caso concreto e mediante análise do acervo probatório.



    As distinções apontadas inviabilizam a aplicação do precedente invocado pelo reclamante, já que não há coincidência entre as circunstâncias fundamentais aqui discutidas e aquelas que serviram de base à ratio decidendi, o que afasta a aptidão do precedente como fator de isonomia.



     Acerca do risco de ofensa à isonomia, como requisito para instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, na forma do art. 976, II, do CPC/2015, Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas registram que ‘a isonomia é ofendida quando a mesma situação fática, num dado momento histórico, é decidida de forma discrepante’.



    Disso decorre, a contrario sensu, segundo Fredie Didier Júnior, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, que o direito à distinção também é um corolário do princípio da igualdade, que desafia o dever do órgão jurisdicional de proceder à diferenciação, conforme consagrado pelo novo diploma processual, art. 489, § 1º, V, e art. 927, § 1º, do CPC/20155 .



    A aplicação de precedente à controvérsia assentada em quadro fático diverso, o qual, por sua vez, suscita questões jurídicas específicas, implica sério risco de sua violação, produzindo resultado inverso à proteção da isonomia, pois confere soluções superficialmente idênticas a situações substancialmente diversas.



    Tamanha é a gravidade dessa violação que o CPC/2015 trouxe, em seu art. 966, V, e § 5º, nova hipótese de rescindibilidade de decisão judicial em virtude da inobservância de distinção. 



    Nessa linha, a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni elucida a importância de delineamento preciso da moldura fática sobre a qual se produz um precedente obrigatório 



    [...]



    Inexistente a identidade de objeto entre os julgados, não há como ser autorizado o trânsito desta reclamação, já que a jurisprudência do STF se orienta pelo máximo rigor na verificação de seus pressupostos específicos: exige-se a estrita identidade material entre os atos questionados e os julgados paradigmas.



    Afinal, há de se recordar a natureza essencialmente não solene do contrato laboral, submetido à imperatividade da legislação trabalhista.



    A existência da relação de emprego, no caso concreto, não é absolutamente obstada (na qualidade de presunção jure et jure) pela celebração de contratos autônomos, de natureza civil ou comercial. Competirá sempre ao juiz, nas instâncias ordinárias e em consonância com a prova produzida pelos litigantes, aferir sobre a existência (ou não) de uma ou de outra relação jurídica de trabalho.



    Conclui-se que não há aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada, na medida em que tratam de situações concretas distintas.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA opina pelo não seguimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar […].” (págs. 4-11 do documento eletrônico 19 – manifestação da PGR nos autos eletrônicos da Rcl 43.982/ES, de relatoria do Ministro Roberto Barroso – grifei).



    Por fim, com a mesma orientação, vale mencionar precedentes da jurisprudência desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Da leitura do inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, os votos vencedores, capitaneados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, e pelo Ministro Alexandre de Moraes, não abordaram a questão sobre qual Juízo teria competência para o julgamento das ações que têm por fundamento a alegação de fraude à lei. 



    III - Nas circunstâncias descritas, entendo que não há a necessária identidade material entre a controvérsia trazida à discussão pela reclamante e o que foi decidido por este Supremo Tribunal na referida ação do controle concentrado.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.748-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria).



    "Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 



    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    […] 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 



    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional […].” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 47.359/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.757/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 48.377/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; e Rcl 48.335/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator